Tribunal: TCU
Processo: 017.743/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4829/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçú (Incep) e de sua presidente, Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões, em razão de irregularidade na execução do Convênio 1.425/2010, registro Siconv 748248/2010 (peça 1, pp. 108-144), que teve por objeto a implementação do Projeto intitulado "Fortalecer o segmento de turismo religioso brasileiro utilizando 05 (cinco) destinos brasileiros como modelo de estruturação de produtos turísticos religiosos". Considerando que o Acórdão 10907/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 24), relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, fixou novo e improrrogável prazo para que os responsáveis comprovassem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida, no valor de R$ 702.500,00, atualizada monetariamente, aos cofres do Tesouro Nacional; Considerando que, quando notificados, os responsáveis providenciaram tempestivamente a devolução do montante devido, ao tempo em que informaram a existência de ganhos gerados com aplicação financeira a partir dos valores originalmente recebidos e questionaram sobre como proceder em relação à situação; Considerando que, após análise do pleito, a unidade técnica concluiu que os valores deveriam ser devolvidos ao Erário, com a devida atualização monetária, sob pena de haver locupletamento de recursos públicos, com fundamento no art. 12, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007; Considerando que, após nova citação, os responsáveis informaram o TCU sobre a impossibilidade de devolução dos recursos naquele momento, em razão de estarem seus ativos financeiros bloqueados por decisão judicial da 6a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, proferida no âmbito de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa impetrada pela Advocacia-Geral da União - AGU para apurar possível dano ao erário decorrente de irregularidades cometidas no convênio objeto desta TCE; Considerando que, ante a impossibilidade de recolhimento do débito, por fatores alheios à vontade dos responsáveis, e possível contrariedade ao princípio non bis in idem , haja vista a ação judicial em trâmite, sobrestei o presente processo por meio de despacho à peça 52; Considerando a posterior decisão judicial determinando a extinção do referido processo judicial, nos termos do art. 16, §9o, da Lei 8.429/1992, e a devolução dos recursos repassados pelo MTur corrigidos monetariamente procedida pelos responsáveis, esta Corte, por meio do Acórdão 6965/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, levantou o sobrestamento dos autos e determinou que o Banco do Brasil transferisse ao Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica do convênio em apreço (Agência 3598, atualmente Agência 3476-2, e Conta Corrente 38.800-9), encaminhando a este Tribunal o correspondente comprovante da transação; Considerando que, em expedientes encaminhados a este Tribunal (peças 64, 70 e 81), o Banco do Brasil informou que os responsáveis ainda detêm poderes para movimentar a referida conta corrente e que o montante de R$ 102.753,74 se encontra atualmente bloqueado devido a novas determinações judiciais ocorridas em 17/9/2021 e 12/11/2021, referentes aos processos 41465-47.2016.4.01.3400 (mesmo processo do bloqueio anterior) e 0003605-07.2019.4.01.3400 (referente a execução de título extrajudicial), que tramitam na 6a e 11a Vara Federal do TRF da 1a Região, respectivamente (peça 78, pp. 1-4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, e em consonância com os pareceres emitidos nos autos, em tornar insubsistente o item 1.7.1 do Acórdão 6965/2021-TCU-Segunda Câmara e sobrestar as presentes contas, até o desbloqueio da conta corrente do Convênio Siconv 748248/2010 (Agência 3476-2, Conta Corrente 38.800-9), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.743/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçú - Incep (03.638.112/0001-60); Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Thadeu Gimenez de Alencastro (31.021/OAB-DF), Antonio Luiz Barbosa de Alencastro (44.100/OAB-DF) e outros, representando Mabel de Bonis Almeida Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu e à Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões que somente será dada quitação na presente Tomada de Contas Especial quando o valor ainda pendente na conta corrente do Convênio Siconv 748248/2010 for integralmente devolvido aos cofres públicos; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peças 83-84) à Advocacia-Geral da União e aos Juízes titulares da 6.a e da 11.a Vara Federal do TRF da 1a Região, com referência aos processos judiciais 41465-47.2016.4.01.3400 e 0003605-07.2019.4.01.3400, respectivamente, solicitando-lhes que encaminhem eventuais decisões a serem proferidas naqueles processos ao TCU, citando como referência o TC Processo 017.743/2014-1 ; 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica aos responsáveis e demais interessados.